Tribunal: TJDFT
Processo: 0009449-39.2016.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. RECURSOS DAS DUAS PARTES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXACERBAÇÃO DO AUMENTO DA PENA PELA CULPABILIDADE EXACERBADA. CORREÇÃO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.

1 Ré condenada por infringir o artigo 171 do Código Penal, depois de obter vantagem patrimonial indevida em detrimento da vítima, que lhe pagou pela compra de um lote com documentação falsificada. A fraude é penalmente relevante e configura o estelionato no dolo preordenado, pois a ré induziu e manteve a vítima em erro usando documentação fraudada com o fim de obter vantagem indevida.

2 A utilização de folhas de papel com inscrições relativas à CODHAB e ao Governo do Distrito Federal com adulteração de sinal público evidencia maior intensidade dolosa da conduta, justificando o aumento da pena-base.

4 Provimento parcial do recurso acusatório e desprovimento do defensivo.